Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1000328-32.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ-MT.
Impetrante: Allana Stefanny Silva
Paciente: Bruno Roberto da Silva Martins
Cuida-se de pedido incidental em que a impetrante pugna pela concessão de prisão domiciliar ao paciente, tendo em perspectiva a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF n. 347/DF, dada a pandemia decorrente do vírus COVID-19.
Para tanto, relata que, considerando as recomendações médicas para o enfrentamento do quadro emergencial vivenciado, a Suprema Corte, em 17.03.2020, recomendou aos Juízes da Execução a reanálise das decisões constritivas de liberdade. Sob sua ótica, o paciente se amoldaria às previsões arroladas, especialmente nos itens “b” e “d”, visto que os crimes que lhe são imputados foram praticados sem violência ou grave ameaça e que a sua genitora, diagnosticada com hipertensão e hipertireoidismo, necessita de “companhia para o caso de uma eventual situação crítica em decorrência do alastramento das infecções” (id. 38171968, p. 04).
Coligiu cópia da decisão supracitada e documentos médicos em nome da genitora do paciente.
É o relatório.
O pedido é impassível de acolhimento.
Em primeiro lugar, verifica-se que não há menção à formalização de qualquer pedido perante a autoridade judiciária de origem com lastro nas razões ora expendidas pela impetrante. Assim, inarredável concluir que, à falta de pronunciamento do juízo de primeiro grau a ser reapreciado – e, portanto, ato judicial coator –, redundaria em indevida supressão de instância a apreciação do pedido conforme posto, em ofensa à lógica que permeia a distribuição das competências jurisdicionais.
Por outro lado, constata-se que não mais subsistem os fundamentos jurídicos em que amparado o petitório. Conforme divulgado no sítio eletrônico, no dia 18.03.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, instado a referendar a decisão monocrática exarada pelo Min. Marco Aurélio, relator da ADPF 347/DF, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Min. Alexandre de Moraes, ao fundamento de que a adoção das providências cabíveis para evitar a disseminação do coronavírus nas prisões deveria ser analisada casuisticamente, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Com essas considerações, indefiro o pedido de reconsideração.
Intime-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada